Tribunal: TJBA
Processo: 8057087-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057087-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FILIPE SANTOS GOMES Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Honorários advocatícios dativos. Requisição de pequeno valor (RPV). Atualização do crédito. Período entre elaboração do cálculo homologado e expedição da requisição. Execução de título judicial referente a honorários advocatícios dativos arbitrados contra o ente público, sob o rito de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo Executado com data-base em março de 2017, e a RPV foi expedida em agosto de 2024 com o valor nominal daquela data-base, sem aplicação de correção monetária e juros de mora no período intercorrente. O Agravante impugna a recusa judicial em promover a atualização do débito entre a data do cálculo e a expedição da RPV, buscando a recomposição do valor devido para que não haja prejuízo ao credor. A atualização monetária e a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação no período entre a elaboração do cálculo e a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) não configuram alteração da coisa julgada, mas sim a preservação do valor real do crédito, em observância ao direito de propriedade e à vedação ao enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Temas 96 e 450), consolidou o entendimento pela incidência de correção monetária e juros de mora no lapso temporal entre a homologação dos cálculos de liquidação e a expedição do requisitório. A ausência de atualização no interregno de mais de sete anos (março de 2017 a agosto de 2024) implica flagrante prejuízo ao Agravante, devendo ser determinada a recomposição do valor por meio de RPV complementar, conforme os índices fixados na sentença homologatória. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057087-83.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FILIPE SANTOS GOMES e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.